Tribunal: CARF
Processo: 37299.005589/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37299.005589/2002-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.431 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AÇOS VILLARES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se do Debcad 35.461.969-0, única exigência da ação fiscal, em que foram
arrolados como devedores solidários a empresa Aços Villares S/A e diversos dos seus
prestadores de serviços, no período de 01/1992 a 12/1998. A exigência contempla as
Contribuições dos segurados e as Contribuições patronais para a Seguridade Social e para Outras
Entidades ou Fundos. No lançamento, foram consideradas diferenças de recolhimento, prêmio
por tempo de serviço, auxílio-creche e ajuda de custo. Segundo o Relatório Fiscal (fls. 220 a
227), a empresa autuada, na qualidade de tomadora de serviços por cessão de mão-de-obra/mão
de obra temporária, deixou de apresentar os recolhimentos vinculados à prestação de serviços
por parte de diversas empresas prestadoras.
Impugnado o lançamento, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento operou
diversos ajustes no lançamento, o que originou Recurso de Ofício (fls. 9.308 a 9.333).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37299.005589/2002-14
Fl. 9625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

Em 08/05/2009, o julgamento do Recurso de Ofício foi convertido na Resolução
no 2401-00.028 (9.342 a 9.344), para que a Contribuinte fosse cientificada do acórdão de
primeira instância e, querendo, apresentasse Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Dessa forma, para que não fique configurado o cerceamento do direito de defesa,
entendo que o processo deva ser devolvido à origem para que seja dada ciência ao
sujeito passivo do teor Acórdão 16-15.359 da 12a Turma da DRJ/SPOI, (fls. 7.802 a
7.827), que julgou o lançamento procedente em parte, e aberto prazo para apresentação
de recurso.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado juntamente com o Recurso
de Ofício em sessão plenária de 13/04/2011, prolatando-se o Acórdão no 2301-001.954 (fls.
9.436 a 9.458), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/12/1998
SALÁRIOS INDIRETOS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LANÇAMENTO
PARA PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVOS. LEI 8.212/91. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE
MULTA E OS JUROS DE MORA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso, em razão do parcial recolhimento tributário, aplica-se a decadência
quinquenal estabelecida no art. 150, §4o do CTN.
CIÊNCIA A TODOS OS SOLIDÁRIOS INOCORRÊNCIA NULIDADE
Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, cópia do documento de constituição do
crédito previdenciário e anexos deverão ser remetidos a todos os responsáveis solidários
pelo pagamento do crédito.
Com o objetivo de preservar o sigilo fiscal, não é possível o encaminhamento de
notificação que contenha lançamentos de contribuições de diversos prestadores em um
mesmo documento.
AUXÍLIO CRECHE NATUREZA INDENIZATÓRIA
Conforme dispõe a Súmula no 310 do STJ e o Parecer PGFN 2600/2008, o auxílio-
creche não integra o salário de contribuição.
PRÊMIO TEMPO DE SERVIÇO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
Incide contribuição previdenciária sobre o valor pago pela empresa aos segurados que
lhe prestam serviços, a título de prêmio por tempo de serviço.
REMUNERAÇÃO CONCEITO
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela
prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador
ou de terceiros, decorrentes do contrato de trabalho.
HABITUALIDADE
O conhecimento prévio de que tal pagamento será realizado quando implementada a
condição para seu recebimento retira-lhe o caráter da eventualidade, tornando-o
habitual.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir – devido a regra decadencial do § 4o,
Art. 150 do CTN – as contribuições apuradas até a competência 06/1997, anteriores a
Fl. 9626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

07/1997, nos termos do voto do Redator designado. Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva que votaram em aplicar a regra
decadencial expressa no Inciso I, Art. 173 do CTN; b) em reconhecer, nas preliminares,
a existência de vício no levantamento SOL. Vencido o Conselheiro Mauro José Silva,
que não reconhece a ocorrência de vício; c) em dar provimento ao recurso, no mérito,
para excluir do lançamento as contribuições apuradas nos levantamentos PTS e PS, nos
termos do voto do Redator Designado. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira
Barros; II) Por unanimidade: a) em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos
do voto da Relatora; b) em reconhecer o vício no levantamento SOL como formal, nos
termos do voto da Relatora; c) em dar provimento ao recurso, no levantamento AUX,
nos termos do voto da Relatora; d) em negar provimento às demais alegações
apresentadas pela Recorrente, nos termos do voto da Relatora.
Embora o Acórdão no 2301-001.954 tenha sido formalizado apenas como de
Recurso Voluntário, a parte dispositiva do julgado demonstra que o Recurso de Ofício foi
efetivamente julgado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/10/2013 (Relação de Movimentação -
RM de fls. 9.402) e o Procurador foi intimado em 30/10/2013 (fls. 9.401). Em 31/10/2013, foi
interposto o Recurso Especial de fls. 9.404 a 9.414 (Relação de Movimentação - RM de fls.
9.403), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 2009, vigente à época, suscitando as seguintes matérias: necessidade de envio de cópias
do documento de constituição do crédito previdenciário e anexos a todos os responsáveis
solidários pelo pagamento desse crédito; e necessidade da lavratura de uma NFLD para cada
prestador de serviços, para preservar o sigilo fiscal.
Embora ao Recurso Especial tenha sido dado seguimento, o despacho de
admissibilidade apenas apreciou a admissibilidade da primeira matéria, traduzida como
necessidade de cientificação de todos os responsáveis solidários pelo crédito tributário,
conforme despacho de 12/05/2016 (fls. 9.420 a 9.424).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as expressamente
designadas por lei como tal (art. 124 do CTN);
- a solidariedade aplicada ao custeio previdenciário é figura prevista no artigo 124,
inciso II e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que institui a solidariedade passiva
paritária, pela qual a obrigação tributária constitui-se para todos os sujeitos passivos designados
em lei, podendo qualquer um deles ser chamado a solver o débito, respondendo integralmente
pelo seu cumprimento, sem que haja benefício de ordem (cita doutrina de Luciano Amaro);
- verifica-se claramente que o instituto da solidariedade é um expediente jurídico
eficaz para proteger o credor, na procura da satisfação dos seus direitos;
- sempre que haja mais de um devedor na mesma relação jurídica, cada um
obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva, conforme o
artigo 896 do antigo Código Civil Brasileiro, 264 do CCB atual;
- a solidariedade, nesse contexto, implica o fato de que a obrigação se constitui
originária e simultaneamente em face de todos os sujeitos passivos;
- se existe a obrigação tributária, é certo que pode se realizar o lançamento, já que
este é ato meramente declaratório da existência da respectiva obrigação, e se a obrigação se
Fl. 9627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

constitui simultaneamente para todos os sujeitos passivos, também pode se realizar o lançamento
contra qualquer um dos coobrigados, sem benefício de ordem;
- portanto, o presente lançamento, em que pese ter sido lançado em face do
responsável solidário, e não do Contribuinte, não fere a legalidade, já que há previsão legal
expressa que atribui ao notificado o caráter de sujeito passivo da obrigação;
- seguindo nessa mesma linha, é forçoso concluir pela desnecessidade de
intimação do prestador de serviços acerca do lançamento, assim como é prescindível a prévia
verificação de sua contabilidade (ação fiscal prévia), porque a solidariedade independe desses
fatores e remanesce como legal e legítima, não só à luz do que dispõe a legislação
previdenciária, mas sob os holofotes de todo o ordenamento jurídico pátrio;
- reportando aos normativos expedidos na seara Previdenciária, com a devida
vênia, não há absolutamente nada na Lei no 8.212, de 1991, que permita concluir que o
lançamento não possa ser feito no tomador de serviços, ou que se deva proceder
necessariamente, como causa inclusive de nulidade do lançamento, à notificação de todos os
solidários;
- a tese jurídica adotada pela decisão recorrida de que, para se exigir débitos por
responsabilidade solidária, é necessário intimar todos os solidários, afronta o instituto da
responsabilidade solidária, enunciado na Lei no 8.212, de 1991, e lhe retira a própria essência, a
sua própria razão de existir;
- o mesmo ocorreria caso se entendesse pela imprescindibilidade de verificação da
existência do crédito lançado na contabilidade do contribuinte prestador de serviços;
- o entendimento acima torna o texto da lei inaplicável e fere a máxima
interpretativa que diz que onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir;
- condicionar a cobrança do crédito previdenciário por responsabilidade solidária
à ciência de todos os solidários significa adulterar e reduzir o alcance do instituto da
solidariedade, previsto em lei;
- para espancar qualquer dúvida a respeito da interpretação administrativa sobre a
matéria, há a Resolução n° 1/07, do CRPS;
- a figura da responsabilidade solidária surge no Direito Tributário com o único
fim de resguardar o adimplemento do crédito tributário, criando mecanismo para o Estado
indicar, com exclusividade, contra quem irá agir, não havendo que se falar em benefício de
ordem nem em condições para o exercício desse direito não impostas pela lei;
- cabe, portanto, ao credor escolher de quem irá cobrar, dentre os sujeitos
passivos, para a satisfação da obrigação tributária, e obviamente poderá fazê-lo em relação a
todos os coobrigados ou em relação a apenas um deles;
- merece reforma a decisão recorrida, por encontrar-se dissonante da
jurisprudência deste Conselho, bem como por todas as razões acima expostas.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial, para
que seja reformado o acórdão recorrido, de forma a manter no lançamento o
“Levantamento SOL”.
Cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte quedou-se silente.
Fl. 9628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

Em 24/09/2020, o julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional foi convertido na Resolução no 9202-000.259 (fls. 9.605 a 9.612), para complemento
do exame de admissibilidade do Recurso Especial, nos seguintes termos:
Em síntese, o complemento do exame de admissibilidade do Recurso Especial da
Fazenda Nacional deve incluir:
- o exame do segundo paradigma indicado para a primeira matéria - necessidade de
envio de cópias do documento de constituição do crédito previdenciário e anexos a
todos os responsáveis solidários pelo pagamento desse crédito - Acórdão no 205-
01.431; e
- o exame da segunda matéria suscitada - necessidade da lavratura de uma NFLD
para cada prestador de serviços, para preservar o sigilo fiscal – sobre a qual a
própria Recorrente afirma não haver indicado paradigma.
Em 11/11/2020, foi efetuada nova análise da admissibilidade, por meio do
despacho de fls. 9.614 a 9.619, que não considerou apto para demonstração de divergência
jurisprudencial o segundo paradigma indicado para a matéria necessidade de envio de cópias do
documento de constituição do crédito previdenciário e anexos a todos os responsáveis
solidários pelo pagamento desse crédito e negou seguimento à matéria necessidade da
lavratura de uma NFLD para cada prestador de serviços, para preservar o sigilo fiscal.
Cientificada (fls. 9.620/9.622), a Fazenda Nacional não mais se manifestou.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Trata-se do Debcad 35.461.969-0, única exigência da ação fiscal, em que foram
arrolados como devedores solidários a empresa Aços Villares S/A e diversos dos seus
prestadores de serviços, no período de 01/1992 a 12/1998. A exigência contempla as
Contribuições para a Seguridade Social dos segurados e as patronais, bem como as
Contribuições para Outras Entidades ou Fundos (Terceiros).
No lançamento foram consideradas diferenças de recolhimento, prêmio por tempo
de serviço, auxílio-creche e ajuda de custo. Segundo o Relatório Fiscal (fls. 220 a 227), a
empresa autuada, na qualidade de tomadora de serviços por cessão de mão-de-obra/mão de obra
temporária, deixou de apresentar os recolhimentos vinculados à prestação de serviços por parte
de diversas empresas prestadoras.
O Colegiado recorrido reconheceu a existência de vício formal no levantamento
SOL (Solidariedade Serviços Terceiros), referente aos solidários. A Fazenda Nacional, por sua
vez, pede que seja restabelecido o lançamento quanto a este levantamento.
O voto condutor do acórdão recorrido assim registra, relativamente ao
levantamento SOL (Solidariedade Serviços Terceiros):
LEVANTAMENTO SOL (Solidariedade Serviços Terceiros)
Em relação a esse levantamento, algumas inconsistências foram observadas.
Fl. 9629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

Inicialmente, cabe ressaltar que a presente Notificação foi lavrada em desacordo com a
Instrução Normativa INSS/DC no 70/2002, vigente à época do lançamento.
A referida IN estabelecia, em seu art. 296, § 4.0, que, no caso de levantamento de débito
por responsabilidade solidária, deveriam ser enviadas as cópias do documento de
constituição do crédito previdenciário e anexos a todos os responsáveis solidários
pelo pagamento desse crédito.
E, para que fosse possível o cumprimento do citado normativo legal, teria que ter sido
lavrada uma NFLD para cada prestador de serviços, tendo em vista a necessidade
de se preservar o sigilo fiscal.
Verifica-se que a presente notificação foi lavrada em 25/07/2002, ou seja, em período
posterior à vigência da IN 70, de 10/05/2002, e do Parecer da CJ no 2.376/2000, que
veio definir que a obrigação tributária é uma só, podendo o fisco cobrar o seu crédito
tanto do contribuinte, quanto do responsável tributário.
Daí a necessidade de se encaminhar a NFLD aos demais responsáveis solidários.
Constata-se, no presente caso, que as cópias da NFLD e de seus anexos não foram
encaminhadas aos demais sujeitos passivos da obrigação tributária, responsáveis
solidários, contrariando os normativos legais que regem a matéria e ferindo os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ora, como o fisco pode cobrar o crédito lançado tanto do contribuinte como do
responsável tributário, entendo que os levantamentos decorrentes da retenção
prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com alteração dada pela Lei 9.711/98, deveria
ser objeto de outra NFLD.
A inobservância desses cuidados vicia a parte do débito que se refere ao
levantamento por responsabilidade solidária, em razão da flagrante violação aos
Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório,
impondo sua nulidade por vício formal.
Outra inconsistência constatada se refere ao fato de a autoridade notificante ter
deixado de apontar, no relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, o
fundamento legal que permite à fiscalização levantar o débito com base no
instituto da Responsabilidade Solidária, além de não ter feito constar, nos
relatórios integrantes da Notificação, o fundamento legal que ampara o
procedimento de arbitramento, adotado pela fiscalização.
Dessa forma, entendo que o levantamento SOL deve ser excluído do lançamento, por
nulidade, tendo em vista a ocorrência de vício formal. (grifei)
Assim, no caso do acórdão recorrido, a declaração de nulidade formal
relativamente ao levantamento SOL (Solidariedade Serviços Terceiros) foi ancorada nas
seguintes inconsistências:
- notificação lavrada em desacordo com a Instrução Normativa INSS/DC no
70/2002 e o Parecer da CJ no 2.376/2000 e contra os princípios do contraditório e da ampla
defesa, por não terem sido enviadas cópias do documento de constituição do crédito
previdenciário e anexos a todos os responsáveis solidários pelo pagamento desse crédito;
- não foi lavrada uma NFLD para cada prestador de serviços, o que seria
necessário para preservar o sigilo fiscal;
- o relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD) não aponta o fundamento legal
que permitiu à Fiscalização levantar o débito com base no instituto da Responsabilidade
Solidária;
- nos relatórios integrantes da Notificação não constou o fundamento legal que
amparou o arbitramento adotado pela Fiscalização.
Fl. 9630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

Destarte, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por um julgado em que, presentes todas essas inconsistências, à luz dos atos
normativos que lhe serviram de fundamento, a nulidade formal não houvesse sido declarada.
Entretanto, conforme será demonstrado, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional, único que
foi acatado na análise de admissibilidade – originária e complementar – não contém tais
características, conforme será a seguir explicitado.
Para demonstrar a alegada divergência relativamente à primeira das
inconsistências apontadas no acórdão recorrido - necessidade de envio de cópias do documento
de constituição do crédito previdenciário e anexos a todos os responsáveis solidários pelo
pagamento desse crédito, o que no despacho de admissibilidade do Recurso Especial foi
traduzido indevidamente como necessidade de cientificação de todos os responsáveis
solidários pelo crédito tributário - a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os Acórdãos
205-00.482 e 205-01.431.
Quanto ao primeiro paradigma, foram colacionados os seguintes trechos:
Paradigma – Acórdão no 205-00.482
Ementa
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/07/1994 a 31/12/1998
SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO DE
ORDEM PARA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A contratante de serviços de mão-de-obra tem a obrigação de exigir do executor cópia
da guia de recolhimento, para fins de elisão da solidariedade. Recurso Voluntário
Negado (destaques da Fazenda Nacional)
Voto
A solidariedade também está prevista no Código Tributário Nacional (CTN), instituído
pela Lei 5.172/1966.
(...)
Responsabilidade solidária em matéria tributária somente se aplica em relação ao sujeito
passivo (solidariedade passiva) e decorre sempre de lei, não podendo ser presumida ou
resultar de acordo das partes, nem comporta beneficio de ordem.
Benefício de ordem significa que, quando duas ou mais pessoas se apresentam na
condição de sujeito passivo da obrigação tributária, cada uma responde pelo total da
divida inteira. A exigência do tributo pelo credor poderá ser feita, integralmente, a
qualquer um ou a todos coobrigados sem qualquer restrição ou preferência. De acordo
com o art. 124 do CTN, são solidários, perante o Fisco, os que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os designados
expressamente pela lei, como determinado na Lei 8.212/1991 citada acima.
Portanto, como a solidariedade não comporta benefício de ordem. não há exigência
de intimação de todas as partes envolvidas, pois qualquer coobrigado responde
integralmente pela exigência.
A propósito, ressalte-se que as duas empresas que são solidárias foram devidamente
comunicadas sobre a NFLD e poderiam ter apresentado em suas defesas - em respeito
ao amplo direito de defesa e ao contraditório - motivos para a alteração do lançamento.
Ressalta-se que a contratante de serviços de mão-de-obra tem a obrigação de exigir do
executor cópia da guia de recolhimento, para fins de elisão da solidariedade.
Quando a contratante se exime dessa responsabilidade, ela assume o risco de uma
eventual cobrança das contribuições previdenciárias. (destaques da Fazenda Nacional)
Fl. 9631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.431 - CSRF/2a Turma
Processo no 37299.005589/2002-14

Os trechos acima, excertos do primeiro paradigma, não mencionam o vício no
lançamento apontado no acórdão recorrido, qual seja, a falta de envio de cópias do documento de
constituição do crédito previdenciário e anexos a todos os responsáveis solidários. A questão
tratada no paradigma – não abordada no acórdão recorrido – foi a necessidade de intimação de
todos os coobrigados.
Ademais, no caso do acórdão recorrido, além da falta de envio de cópias da NFLD
e anexos a todos os responsáveis solidários e da falta de lavratura de uma NFLD para cada
solidário, outras inconsistências foram identificadas: falta de menção, no relatório Fundamentos
Legais do Débito, da base legal para constituição do crédito por responsabilidade solidária e
ausência, nos relatórios fiscais, do fundamento legal que teria amparado o arbitramento adotado
pela Fiscalização. Essas circunstâncias não se fizeram presentes no paradigma, pelo menos no
que tange aos trechos colacionados pela Fazenda Nacional.
Assim, os julgados em confronto não possuem a necessária similitude fática,
sendo diversas as discussões neles travadas, portanto não restou demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, o que impede o conhecimento do apelo.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 9632
DF CARF MF
Documento nato-digital